Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034202-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (AGRAVANTE), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTIAGO MALAQUIAS - CPF: 053.926.031-22 (AGRAVANTE), ADELINA PEREIRA SANTIAGO MALAQUIAS (AGRAVANTE), RILARY SANTIAGO MALAQUIAS - CPF: 053.926.061-48 (AGRAVANTE), RUBYANA SANTIAGO MALAQUIAS KLUSKOVSKI - CPF: 038.920.311-42 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ADELINA PEREIRA SANTIAGO MALAQUIAS - CPF: 419.975.221-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, alegando omissão e contradição quanto à impossibilidade de penhora de 1/3 do proveito econômico do arrendamento pertencente ao Sr. Edson Walter Cavalari. Requerimento de efeito infringente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, e não em relação aos argumentos das partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão ou contradição.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios do julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

Inexistência de caráter manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se confundindo com a insatisfação da parte com a decisão.

A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Herman Vanderlei Cavalari e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição no v. acordão acerca da impossibilidade de penhora de 1/3 do proveito econômico do arrendamento – porção inferior do Sr. Edson Walter Cavalari, pleiteando a aplicação do efeito infringente.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Contraminuta no id. 268053771, pugnando pelo desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, visando o recebimento do valor de R$ 107.264,87 (cento e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

A fim de satisfazer o credito exequendo, a parte exequente pugnou pela penhora do aluguel de um imóvel urbano, bem como a constrição dos valores pagos pelo arrendatário em um imóvel rural, ambos pertencentes ao executado Edson Walter Cavalari.

Em decisão proferida em 25.01.2024, acostada no id. 139394956 – autos de origem, o douto magistrado a quo deferiu o pedido de penhora do aluguel do imóvel registrado na matrícula 21.557, localizado na Avenida Ismael Jose do Nascimento esquina com a Rua 22-A, Jardim Tangará II, bem como do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada ao processo, determinando a intimação dos locatários e arrendatários para cumprimento
.

Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração por terceiros interessados, ora agravantes, pleiteando a habilitação nos autos originários.

O Magistrado de origem proferiu a decisão guerreada, rejeitando os declaratórios manejados pelos terceiros interessados, mantendo, dessa forma, a decisão que deferiu o pedido de penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico destinado ao pagamento do arrendamento do imóvel rural de matrícula nº 21.314, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra - MT, referente a fração correspondente ao executado Edson Walter Cavalari
.

Inconformados, os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, recorrem, sustentando que não merece prosperar o entendimento proferido pelo douto Magistrado de origem, posto que o executado, Sr. Edson Walter Cavalari não é detentor da fração de 1/3 do imóvel, objeto da matrícula nº 21.314
.

Seguem sustentando que a área total do imóvel, objeto da matrícula n.º 21.314 do RGI da comarca de Tangará da Serra, é de 96,80 hectares, onde o agravante - Sr. Herman Vanderlei Cavalari, adquiriu 41,3417 hectares e o Sr. Vlademir Domingues Carbonera, mais 41,3417 hectares, respectivamente, totalizando 82,6834 hectares, sendo preservada as cotas do Sr. Edson Walter Cavalari, referente a 14,1166 hectares, de modo que não há falar-se em penhora de 1/3 (um terço) do proveito econômico do arrendamento, devendo recair a penhora dos frutos apenas e tão somente, sobre o percentual de propriedade do executado, ou seja, 14,1166 hectares.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão, a fim de que a penhora do proveito econômico do executado, referente ao contrato de arrendamento do imóvel de matrícula nº 21.314, seja correspondente a fração de 14,1166 hectares, pertencente ao executado
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...] 1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...]”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...] A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”. (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que rejeitou o declaratório interposto pelos agravantes, sob o argumento de que inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, mantendo a penhora do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada ao processo.

Acerca da preliminar contrarrecursal, suscitando a intempestividade deste recurso, bem como dos Embargos de Declaração interposto pelos agravantes, tenho que não merece acolhimento. Explico.

Em que pese a decisão proferida pelo Magistrado de origem que determinou a penhora em desfavor do executado, ora agravado, tenha sido proferida em 25.01.2024, extrai-se dos autos de origem, mormente da certidão acostada no id. 168717962, que os arrendatários/embargantes foram intimados por Oficial de Justiça no dia 11.09.2024 (quarta-feira), para cumprir a r. decisão, que encontra-se acostada no id. 139394956.

Considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, disposto na norma legal para a apresentação de Embargos de Declaração (arts. 216, 219, §1º do art. 224, e §5º do art. 1.003, do NCPC), cujo início se deu no dia 12.09.2024 (quinta-feira) e termino no dia 18.09.2024 (quarta-feira), bem como que os declaratórios foram protocolados em 17.09.2024, juntamente com o pedido de habilitação nos autos, não há falar em intempestividade dos Declaratórios.

Ademais, a decisão vergastada que rejeitou os declaratórios, foi publicada em 05.11.2024 e o presente recurso interposto em 28.11.2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

Superada a questão acima, passo à analise de mérito.

Os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, insurgem-se quanto a penhora de 1/3 do proveito econômico do executado Edson referente ao contrato de arrendamento rural acostado no id. 121170186, justificando que o executado Edson Walter Cavalari não é detentor da fração de 1/3 do imóvel, objeto da matrícula nº 21.314 do RGI da Comarca de Tangará da Serra.

Compulsando detidamente os autos, mormente o contrato de arrendamento rural acostado no id. 121170186, o Executado e os Embargantes, juntos, firmaram contrato de arrendamento do imóvel (id. 121170186), contudo, no referido instrumento não consta a informação trazida nas razões recursais, não havendo qualquer previsão de divisão de frações dos valores pagos pelo arrendatário a cada arrendador, mas apenas a discriminação do valor e forma de pagamento pelos arrendatários, constando os três como arrendadores em iguais condições.

Ademais, os recorrentes sequer são partes no feito executivo, devendo manejar o remédio processual adequado para afastar ameaça de atos de constrição que atinjam bens e/ou direitos de terceiro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
265097277 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pesem às alegações dos embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, ficam os recorrentes advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025